Tribunal: TJPA
Processo: 0846866-12.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846866-12.2018.8.14.0301

APELANTE: TATIANA BRAGA MENDES

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento pela emergência no tratamento da paciente, ora embargada.

3-

Ressalta-se ser medida que se impõe condenar a empresa ré a arcar com a integralidade dos procedimentos prescritos pelo médico, mostrando-se devido o custeio do tratamento da autora, conforme prescrição médica, na sua integralidade.

4-

Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e ora embargada
TATIANA BRAGA MENDES.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
(ID Nº. 11974769), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 11833477)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE PELVE EM ESTÁGIO AVANÇADO - FORNECIMENTO DO TRATAMENTO - URGÊNCIA RELATADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO – CUSTEIO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PREVALÊNCIA DA SAÚDE E DA VIDA DA PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA
– SUCUMBÊNCIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1-Analisando detidamente os autos, restou constatado por meio dos documentos que instruem o processo, que a autora, ora apelada, fora diagnosticada com neoplasia fusocelular e sarcoma sinovial, respectivamente (câncer de pelve), tendo restado salientado que o câncer encontra-se em
estágio altamente avançado,
e em Laudo Médico, a Médica Oncologista Danielle Feio, CRM 7399, recomendou a
urgência na cirurgia
, sob pena de
grave risco à saúde, em razão da complexidade do caso, necessitando o tratamento em centro de referência especializado em câncer, com cirurgiã especialista em sarcoma.

2- No caso em comento, pertinente também ressaltar que, o estado de saúde da paciente foi avaliado por médico especializado, não podendo a operadora de plano de saúde se eximir da responsabilidade de autorizar o tratamento prescrito.

3-Nessa esteira de raciocínio, o retardo no deferimento da autorização, ou até mesmo o seu indeferimento configura cristalina negativa de prestação de serviço regularmente contratado e, portanto, falha na prestação de serviço.

4-De outro modo, embora possam existir, de fato, cláusulas contratuais restritivas aos direitos dos consumidores (art. 54, § 4.º do CDC), revela-se aqui abusiva e ilegal a previsão que desobriga a operadora de fornecer a assistência médica expressamente prescrita em laudo médico, posto que imprescindível ao tratamento da segurada/agravada.

5-A Lei n.º 9.656/98 (art. 35-C), ao elencar as normas atinentes às pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, veda expressamente condutas abusivas, tais como a negativa de cobertura de atendimento em casos de emergência ou urgência, cujo procedimento eleito pelo médico se revela indispensável ao restabelecimento da saúde do segurado.

6-Por conseguinte, tratando-se de situação excepcional, onde restou nítido o caráter de emergência da manutenção do tratamento, prezando pela saúde e bem-estar do segurado, é medida que se impõe condenar a empresa ré a arcar com a integralidade dos procedimentos prescritos pelo médico, não merecendo reparos a sentença nessa parte que confirmou a liminar deferida, determinando que a empresa requerida autorizasse e custeasse o tratamento da autora, conforme prescrição médica.

7-Outrossim, observa-se que a ora recorrida
é titular de plano com abrangência nacional e o Hospital A. C. Camargo indicado para realização de todo o tratamento, inclusive, o quimioterápico, integra a rede credenciada da Unimed São Paulo
, nesse sentido,
o próprio Superior Tribunal de Justiça, também já firmou entendimento, segundo o qual preleciona que
“o
Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4.Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência)”
(
STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.665.698).

8-Desta feita, entre os bens jurídicos envolvidos - interesse econômico da apelante, por um lado, e a manutenção da saúde e da vida da apelada, deve prevalecer o segundo, eis que irreparável.

9-Por fim, por ter sido a empresa requerida vencida na integralidade, necessário se faz condená-la por inteiro às custas e despesas processuais, não havendo que se afastar a condenação da apelante ao pagamento do ônus sucumbencial.

10-Recurso conhecido e desprovido.
”

Alega a embargante que o v. acórdão ora guerreado foi omisso em relação ao que dispõe o art. 12, VI, da Lei 9656/98, que por sua vez destaca que cabe o reembolso em casos de urgência e emergência nos casos em que não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, sendo esta, inclusive, a interpretação do STJ acerca do tema.

Sustenta que, no caso em apreço, a utilização da rede credenciada era plenamente possível, e mesmo assim o autor optou por permanecer realizando procedimentos no hospital não credenciado, logo, o reembolso não é devido.

Ressalta a necessidade de expressa análise e manifestação por este órgão julgador, uma vez que restou demonstrada a plena legalidade da conduta adotada pela ora embargante.

Por fim, pleiteia o embargante que sejam acolhidos os presentes embargos, para que seja sanada omissão no julgado, reconhecendo-se que a decisão não se manifestou acerca de elemento imprescindível para o deslinde do feito. Caso não se admita a omissão alegada, requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 12153201).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento pela emergência no tratamento da paciente, ora embargada.

Ressalta-se ser medida que se impõe condenar a empresa ré a arcar com a integralidade dos procedimentos prescritos pelo médico, mostrando-se devido o custeio do tratamento da autora, conforme prescrição médica, na sua integralidade.

Salienta-se, por oportuno, que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 03/05/2023